Tribunal: STF
Processo: HC 68274
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.   MATÉRIA   NÃO
PROPOSTA NA INSTÂNCIA  "A  QUO".  LEGALIDADE  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.
         I. Excesso de prazo  na  conclusão  da  instrução  criminal:
matéria  não  proposta  quando  da  apresentação  do  habeas   corpus
originario e somente ventilada nas razoes do recurso ordinário para o
S.T.J. , que  dela  não  conheceu.  Da  mesma  forma,  não  pode  ser
conhecida, agora, em  "habeas corpus" que tem por objeto o acórdão do
S.T.J..
         II. Decisão que  decreta  a  prisão  preventiva  devidamente
fundamentada. Prisão justificada, tendo em vista  a  conveniencia  da
instrução criminal.
         III. Habeas corpus parcialmente conhecido e indeferido.